Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711559-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUBIA GONZAGA DUTRA AGRAVADO: GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUBIA GONZAGA DUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferidas gratuidade de justiça e tutela de urgência requeridas, decisão nos seguintes termos: “A autora é servidora pública federal e aufere rendimentos líquidos que chegam a, pelo menos, R$ 5.000,00. Possui plano de saúde privado e ostenta gastos em seu cartão de crédito como SPA DA BELEZA BY NARLA R$ 120,00; SUPERMERCADO BOM DE PRECO R$ 345,01; NETFLIX R$ 39,90; *99APP R$ 23,10. Os documentos acostados aos autos denotam que a autora possui estabilidade no trabalho, renda superior à média nacional e padrão de vida típico da classe média, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Assim, INDEFIRO a gratuidade da justiça à requerente. Quanto ao mais, tenho que a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência não foi demonstrada. A autora alega não possuir os contratos firmados com as requeridas. Consta do feito apenas e tão somente impressões de aplicativos de mensagens diversos por meio do qual a requerente afirma que negociou com a primeira ré. A alegada ciência das instituições financeiras quanto ao ocorrido também não restou demonstrada de pronto. A apuração mínima dos fatos não prescinde do contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Emende-se, em 15 dias, para acostar ao feito, em meio e tamanho suportados pelo PJe, a integralidade dos diálogos, áudios, mídias e mensagens trocas com as rés. A perfectibilização do contraditório e a análise judicial acontece no bojo dos autos, de modo que documentos externos não serão considerados pelo Juízo. Ademais, não há que se falar em juntada incompleta de documentos, nem em valoração, pela própria parte, do que é e do que não é relevante para o feito. Caso a autora não cumpra a determinação, os documentos serão ignorados pelo Juízo.” – ID 120776345 dos autos de origem (processo n. 0705702-24.2022.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 34406415), LUBIA GONZAGA DUTRA alega ter sido vítima de fraude. E argumenta: “No início do mês de setembro de 2021, a autora recebeu ligação da empresa GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA, ora primeira requerida, na pessoa de Rosiane, a qual lhe ofereceu proposta para que pudesse diminuir o valor da parcela a qual a autora possui junto ao Banco do Brasil, ora segundo agravado. Diante da dificuldade financeira que vinha passando e balançada com tal possibilidade, a agravante procurou atendimento junto ao Banco do Brasil para verificar a veracidade, legalidade e possibilidade da proposta, assim, fora atendida pelo gerente Edius, a qual lhe deu aval para que realizasse tal operação. A proposta consistia na diminuição da parcela de um empréstimo consignado contratado com o Banco do Brasil, que restavam, na ocasião, 31 (trinta e uma) parcelas no valor de R$ 1.003,64 (um mil e três reais e sessenta e quatro centavos), em contrapartida a autora passaria a pagar mensalmente, na mesma sistemática de desconto em contracheque, o valor de R$ 683,51 (seiscentos e oitenta e três reais e cinqüenta e um centavos) mensais, sendo mantido a mesma quantidade de parcelas, restando em um desconto de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), na parcela que a agravante já pagava. Como a agravante recebeu aval do próprio Banco do Brasil, através de seu gerente, bem como está passando por dificuldade financeira, a agravante contratou com a empresa, ora primeira agravada, sendo a Global Intermediações, ocorre que, ao contratar, foi depositado um valor de R$ 30.000,00 na conta da agravante, e segundo a representante da primeira agravada, este valor deveria ser utilizado para pagar o saldo remanescente do empréstimo junto ao Banco do Brasil. De acordo com a primeira agravada, o valor não havia sido descontado automaticamente, necessitando então de que tal saldo devedor fosse pago diretamente pela empresa Global. Neste sentido, a primeira agravada através de sua correspondente, enviou boleto bancário à autora, para que a mesma efetuasse o pagamento, no mesmo valor de R$ 30.000,00. Como o aplicativo do Banco do Brasil não fazia pagamentos altos, a autora teve que enviar através de transferências bancárias os valores diretamente à empresa agravada. Após alguns dias, a autora recebe nova ligação da primeira agravada dizendo que teria um valor ainda maior de desconto, assim, seu consignado junto ao banco do Brasil cairia para parcela de R$ 435,20, já nesta operação, o banco a qual iria intermediar, seria o Banco Pan, ora terceiro agravado. Esperançosa com tal possibilidade, e achando se tratar de uma portabilidade, a autora fechou novamente contrato com a parte agravada, neste momento, caiu em sua conta o valor de R$ 62.780,39, a qual também fora transferido para a empresa Global, ora primeira agravada, o que a autora não sabia, era que estava caindo em um golpe. No dia primeiro de outubro, já na expectativa em ver seu desconto de parcela perpetuado, a autora se depara ainda com a parcela junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 1.003,64 (um mil e três reais e sessenta e quatro centavos) ativa, e verifica ainda outras duas parcelas descontadas de seu salário, uma no valor de R$ 1.486,15 junto ao Banco do Brasil, com prazo de 60 meses, e ainda uma parcela parecida, de R$ 1.486,10, agora junto ao Banco Pan, sendo tal empréstimo feito ao prazo de 96 meses. Somente neste momento que a agravante descobriu a fraude sofrida, a qual vem trazendo prejuízos enormes à sua vida financeira, tendo em vista sobrar um valor ínfimo para sua sobrevivência, pelo fato de ter sido levada ao erro, fazendo empréstimos em seu nome, sem terem cumprido o acordado, fato que fez com que a autora ajuizasse a presente ação, visando a rescisão contratual, bem como a suspensão de imediato dos descontos em seu contracheques, além da devolução dos valores já descontados. ( ) a. Da Gratuidade de Justiça De acordo com o juízo ad quo, a autora aufere renda não condizente com o benefício da justiça gratuita, por auferir renda aproximada ao montante de R$ 5.000,00 e ainda tem gastos que são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Nobres julgados, se equivoca a magistrada, explico: Como se percebe através da documentação anexa (contra cheques de setembro e outubro de 2021), a autora aufere renda líquida na média de R$ 3.345,96, tendo recebimentos superiores em meses que recebe a gratificação natalina e suas férias, como qualquer outro trabalhador. Destaca-se que ainda que do valor recebido pela agravante, está sendo descontado o montante de R$ 2.942,25, tendo em vista os descontos oriundos dos empréstimos feitos em nome da autora, objetos da presente ação. Assim, somando os empréstimos fraudulentos feitos em nome da autora, e o empréstimo que a mesma já pagava ao Banco do Brasil, com valor de parcela de R$ 1.003,64, chega-se ao montante de desconto mensal diretamente dos proventos da autora, ao montante de R$ 3.945,76, sobrando um valor demasiadamente pequeno para arcar com suas obrigações, sendo parcela do financiamento de seu apartamento, contas de gás, condomínio, energia, plano de saúde e outros gastos, sobrando pouco para apenas a alimentação. Destaca-se ainda que a agravante tem uma irmã com câncer e que tem a ajudado financeiramente no seu tratamento constantemente. Neste sentido, o que deve ser levado em consideração, não é o quanto a autora aufere de renda, mas, sim, a atual situação financeira que se encontra, já que tem que arcar com responsabilidade do pagamento de contas que existiam antes dos empréstimos fraudulentos feitos em nome da autora, a qual somado com o empréstimo que a autora já possuía, desconta o montante de R$ 3.945,76 de seus proventos. A situação da autora é tão precária, que até mesmo o Banco do Brasil, ora segundo agravado, onde a autora possui sua conta corrente a qual permitiu que perpetuasse a fraude, não vem recebendo sua parcela do empréstimo fraudulento desde o mês de fevereiro de 2022, já que não encontra valores para isso. Destaca-se que o próprio Banco do Brasil, ora segundo agravado, negativou a agravante, tento em vista o não pagamento da dívida deste do referido mês. ( ) Neste sentido, diante da atual condição financeira que a autora se encontra, tendo em vista não somente aos gastos que possui, mas, também dos descontos de empréstimos feitos em seu nome, com parcela no montante de 2.942,25, é de clareza solar que assiste direito aos benefícios da Justiça Gratuita a agravante, devendo ser reformada a decisão interlocutória a qual indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora da demanda. b. DA TUTELA DE URGÊNCIA Entendeu a magistrada a qual indeferiu a Tutela de urgência pleiteada, de que a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência não foi demonstrada, alegando ainda que não ficou demonstrada a ciência das instituições financeiras, assim, equivoca-se mais uma vez a magistrada, vejamos: A fraude sofrida pela agravante é claramente evidenciada pela amplitude das provas juntadas aos autor, principalmente pelas transferências feitas à primeira agravante. Como já explanado, a autora foi levada ao erro por ato praticado pela correspondente bancária, ora primeira agravada, fazendo com que a agravante acreditasse que estaria reduzindo sua parcela a qual tinha junto ao segundo agravado, fazendo a operação de redução de parcela, mas, na verdade, se tratava de um golpe, pois, além de terem feito outros empréstimos, não foi quitado o saldo devedor do empréstimo atual, nem mesmo fora reduzida sua parcela, pelo contrario, restou mais dois descontos em seu salário, perfazendo o montante de R$ 2.942,25, além de permanecer com a parcela antiga, no valor de R$ 1.003,64, e ainda a induziram ao erro fazendo com que a consumidora transferisse para primeira agravada, os valores a qual caíram sem sua conta, perfazendo o montante de R$ 92.780,39. Neste sentido, inexiste argumento para que a autora fizesse uma transferência de um valor tão expressivo à uma empresa que nem ao mesmo tinha conhecimento da existência antes da ligação recebida. Vale retornar à informação de que a agravante somente contratou com a primeira agravada, pelo aval a qual recebeu do gerente do Banco do Brasil, através de conversa em aplicativo. Além do mais, ficara demonstrado o conhecimento dos Bancos através dos documentos juntados aos autos (ID 120400763, resposta da ouvidoria do BB), bem como através da conversa abaixo. ( ) Informa ainda que o Banco Pan, ora terceiro agravado, jamais respondeu os contatos da agravante, nem mesmo aos chamados aberto. Neste sentido, se tais descontos continuarem diretamente dos proventos da agravante, os efeitos podem ser trágicos, pois, já afeta não somente suas contas, mas, até mesmo sua alimentação, devendo a Tutela de Urgência ser deferida.” – ID 34406415, pp. 5 a 13. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “As questões destacadas no presente Agravo de Instrumento, comprovam a imperiosa necessidade da intervenção Estatal. Desse modo, reclama, sem sombra de dúvidas, a concessão da tutela antecipada recursal (CPC, art. 1.019, inc. I). Concernente aos pressupostos à concessão da tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo mencionados no art. 1.012, § 4o, CPC -- analogicamente aplicável Quanto ao pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o) é de reconhecer-se que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Agravante bem como a necessidade de serem suspensos os descontos feitos por empréstimos fraudulentos em seus proventos de imediato.” – ID 34406415, p. 13. Requer ao final: “A – Que seja o presente recurso conhecido, posto estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade; B – Que seja o presente recurso recebido no duplo efeito, devolutivo e suspensivo; C – Que seja o presente recurso provido, reformando-se integralmente a decisão interlocutória aqui combatida, deferindo-se o benefício da justiça gratuita para agravante além de que sejam suspensos até a decisão de mérito, os empréstimos feitos em nome da agravante, por ter sido vítima de fraude.” – ID 34406415, p. 14. Sem preparo ante o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. Pela decisão de ID 34500340, indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinada intimação da agravante para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (IDs 34651068 e 34651069). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferida tutela de urgência pleiteada pela agravante para suspensão dos empréstimos consignados realizados em seu nome. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de “Ação de rescisão contratual c.c restituição de valores pagos, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência” ajuizada por LUBIA GONZAGA DUTRA (agravante/requerente) em desfavor de GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeiro agravado/requerido), BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado-requerido) e de BANCO PAN S.A (terceiro agravado/requerido) – ID 120398768, pp. 1 a 18 dos autos de origem. Do que se tem, em análise preliminar, a sociedade empresária agravada GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeira agravada/requerida) não cumpriu o acordo firmado com LUBIA GONZAGA DUTRA (agravante), consubstanciado em renovação do empréstimo consignado – redução do valor da parcela – firmado com o BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado-requerido) de R$1.003,64 (mil e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$683,51 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), mantendo-se a quantidade de 31 (trinta e uma) parcelas, nem aquele consubstanciado em renovação do empréstimo consignado – redução do valor da parcela – firmado com o BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado/requerido), intermediado pelo BANCO PAN S.A, com fim de redução do mesmo empréstimo para R$435,20 (quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) conforme narrado na inicial e corroborado pelas conversas no aplicativo WhatsApp juntadas na inicial (IDs 120398778, 120398779, 120398789). Dos comprovantes de pagamento por PIX e transferência bancária (ID 120400761, p. 1 dos autos de origem) realizados pela agravante – nos valores de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), em 3/9/2021, depreende-se que não houve contrapartida à expectativa de renovação da dívida, tendo sido, na verdade, firmado um novo empréstimo consignado no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$1.486,15 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) – extrato de IDs 120400749 e 120400751 dos autos de origem. Foram realizadas mais duas transferências de R$17.700,00 por PIX, em 10/9/2021 e 13/9/2021, depois mais uma de R$17.700,00 e outra de R$9.680,39, em 13/9/2021 e 14/9/2021 por transferência bancária (ID 120400761, p. 1 dos autos de origem). Depreende-se que, igualmente, não houve contrapartida à expectativa de renovação da dívida, tendo sido, na verdade, firmado um novo empréstimo consignado no valor R$62.780,39 (sessenta e dois mil setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) (trinta mil reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.486,10 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos) – extrato de 120400755 dos autos de origem. Além disso, após receber a oferta de redução do empréstimo, a agravante contatou funcionário do BANCO DO BRASIL S.A, via mensagem por aplicativo, questionando se poderia tratar-se de um golpe, oportunidade em que o representante afirmou que, ao conferir no sistema, teria havido simulação por um correspondente bancário, que seria parceiro do Banco. O funcionário aduziu ainda que o sistema dos correspondentes bancários realizava as mesmas transações que o Banco e, ao final, concluiu que, se a proposta fosse do agrado da agravante/requerente, poderia confirmá-la (ID 120398777, pp. 1 a 3). Em novo contato com funcionário do BANCO DO BRASIL S.A para saber se o empréstimo havia sido quitado, a agravante foi informada da negativa de quitação (ID 120398794 dos autos de origem). A agravante registrou, em 21/1/2022, boletim de ocorrência por estelionato contra os agravados/requeridos (ID 120400747), no qual prestou as seguintes declarações: “Relatou que no mês de setembro do ano de 2021, foi contatada pela empresa GLOBAL INTERMEDIAÇÕES PROMOTORA LTDA, a qual intermediou um empréstimo consignado junto ao BANCO DO BRASIL. Foi disponibilizado um crédito no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), e foi informada que, após o valor ser creditado em sua conta, deveria ser repassado para a GLOBAL através de uma conta corrente da empresa, o que foi prontamente feito. De acordo com a GLOBAL, a prestação cairia de R$1.003,64 (mil e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$435,20 (quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). Posteriormente, foi contatada novamente pela GLOBAL, a qual ofereceu um empréstimo, agora pelo BANCO PAN S.A, no valor de R$60.780,39. Informou que aceitou o empréstimo e realizou o mesmo procedimento, depositando o valor para a GLOBAL. Ocorre que os descontos em seu contracheque começaram a ser efetuados no mês de outubro de 2021, porém com valores majorados, diferentes dos que foram informados. Declarou que não conseguiu mais contato com os telefones da empresa GLOBAL.” – ID 120400747, p. 3. Consta dos autos, ainda, documento com logo do BANCO PAN S.A (terceiro agravado-requerido) referente a proposta de GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeira agravada-requerida) que consistia em redução da parcela do empréstimo firmado com o BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado-requerido) de R$1.003,64 (mil e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$435,20 (quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) mantidas as 31 (trinta e uma) parcelas – ID 120398790 dos autos de origem. Assim, satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos empréstimos consignados realizados no nome de LUBIA GONZAGA DUTRA (agravante) por intermediação de GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeira agravada/requerida). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os empréstimos consignados realizados em seu nome por intermediação de GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeira agravada/requerida). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora